Tribunal: TJDFT
Processo: 0145687-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0145687-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DULCINEIA ANTONIA DE PAULA, PRISCILA CORREIA COUTINHO, RODRIGO FERREIRA PORTO DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à possibilidade (ou não), de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal. A Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701119-51.2020.8.07.9000, admitiu o presente incidente de uniformização de jurisprudência e determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a possibilidade de o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, auferir a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no artigo 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 21 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito